Tribunal: TJMT
Processo: 1027152-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027152-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRAGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por Braga Construções e Serviços LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra Antônio Xavier de Araújo, Prefeito Municipal da Cidade de Rio Branco/MT, indeferiu a liminar para suspender a rescisão unilateral de dois contratos de serviço de engenharia, celebrados pela Agravante com o Município de Rio Branco.
Informa que é empresa do ramo privado, tendo por objeto social a construção, reformas em geral, terraplanagem, pavimentação e outros serviços dentro do ramo da construção civil, tendo celebrado com o Município de Rio Branco-MT, dois contratos de serviço de engenharia, sob os nos. 49/2019 e 18/2019; que o primeiro contrato tem como objeto a execução de pavimentação asfálticas e drenagem de águas pluviais da Avenida Sete de Setembro e Rua Espírito Santo, e o segundo contrato o mesmo objetivo, porém nas ruas Espírito Santo e Rio Grande do Sul; que iniciou as obras do primeiro contrato em 17-12-2019, e na data 2-3-2020 a Agravante iniciou as obras do segundo contrato; que o contrato no 49/2019 foi paralisado em razão de ausência de repasse junto à Caixa Econômica, recebendo o repasse em 5-6-2020, e iniciando as obras novamente no dia 17-8-2020; que em 24-8-2020, a Agravante recebeu notificação, a qual tratava de supostas inconsistências na obra, sendo que, em 31-8-2020, a notificação foi respondida; que em 19-10-2020, a Agravante foi novamente notificada, em razão de supostas inconsistências, sendo a notificação respondida em 27-10-2020 e cumprindo as exigências; que quanto ao contrato n. 18/2020, em 22-6-2020, em razão da pandemia, a Agravante apresentou pedido de aditivo de prazo, da qual não obteve resposta; em 24-7-2020, recebeu notificação, determinando o imediato retorno das obras e apresentação do diário de obras, a qual teria cumprido em 12-8-2020, após nova intimação; em 24-8-2020, a Recorrente recebeu nova notificação, em razão de inconsistências na obra, sendo respondido em 31-8-2020, informando a disponibilização de equipe para verificação da qualidade dos serviços executados; em 23-9-2020, a Agravante apresentou pedido de paralisação da obra, em razão da necessidade de adequação do projeto planialtimétrico, sendo que, em 19-10-2020, o engenheiro civil da Prefeitura emitiu parecer favorável à paralisação da obra dos contratos, a qual fora paralisada em 27-10-2020; que em 8-12-2020, a Agravante recebeu rescisão indireta do contrato via email, no qual o Agravado indicava que a empresa descumpriu cláusula contratual consistente na não reiniciação da execução da obra, sem justificação plausível; que devido à rescisão unilateral, não teve o direito ao contraditório e à ampla defesa, em razão de ausência de procedimento administrativo, sendo obrigado a parar as obras em meio à pandemia, bem como restou prejudicada em razão dos investimentos de materiais.
Assevera que, a liminar é necessária, posto que manter a rescisão unilateral dos contratos traria prejuízos irreversíveis para a Agravante e além disso, a suspensão do decisum não impediria que, na sentença, após manifestação da parte Impetrada, caso fosse o entendimento do Juízo, este revogasse a liminar.
Aduz que, em ambos os contratos o atraso foi ocasionado por fatos alheios a vontade da Agravante, bem como que a paralisação além de ter sido devidamente postulada, foi deferida pelo Engenheiro da Prefeitura.
Registra que, não pode a Agravante ser “sumariamente” condenada com a rescisão de contrato sem ter tido oportunidade de apresentar sequer defesa inicial, já que não foi fornecido à Agravante o direito ao contraditório e a ampla defesa, sendo que sequer foi aberto procedimento administrativo.
Diante de tais razões, postula pela concessão da tutela recursal para suspender a rescisão unilateral dos dois contratos firmados com o Agravado.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em tela, de acordo com a decisão recorrida e as afirmações constantes na petição recursal, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência da probabilidade de provimento recursal.
Isso porque, ao analisar a ação originária, bem como os documentos que a instruem, verifica-se que a empresa Agravante descumpriu o prazo para entrega das obras, o que gerou a rescisão unilateral de contrato, conforme se infere no Termo de Rescisão Unilateral do contrato administrativo de obras no. 049/2019 e no. 18/2020, nos quais constam que foi oportunizado a ampla defesa, diante das reiteradas notificações do engenheiro do município de Rio Branco, bem como que as respostas da empresa contratada, ora Agravante, foram insuficientes para a continuidade do contrato.
Observa-se, ainda, que apesar do Engenheiro Civil daquele município ter sido favorável a paralização da obra, conforme documento datado de 19 de outubro de 2020, até que fossem esclarecidas as cotas do terreno pelos Autores do projeto, ficando desta forma paralisadas as pavimentações referente ao contrato no. 018/2019, bem como a pavimentação da Rua Espirito Santo, referente ao Contrato no. 049/2019, consta no mesmo documento que foi solicitado que a empresa apresentasse, no prazo de cinco dias, toda a documentação que comprovasse a diferença de nível a ser encaminhada para o setor de projetos da AMM, não havendo no processo documentos a fim de comprovar o cumprimento da referida solicitação.
Além disso, há nos autos uma defesa de notificação, datada de 27 de outubro de 2020, na qual a empresa Agravante se compromete a concluir os serviços até 9-11-2020.
A lei geral de licitações (Lei Federal no. 8.666/93) estabelece a possibilidade de rescisão unilateral pela Administração, por inadimplemento contratual da empresa contratada, a teor dos art. 79, I, c/c art. 78, I, in verbis:
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
Desse modo, diante do acima exposto, verifica-se, a priori, a ausência de um dos pressupostos processuais para concessão do efeito ativo, qual seja, o fumus boni iuris, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora